Tribunal: TJPA
Processo: 0810762-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810762-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIMAR SANTOS MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA EM 1º GRAU -
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2° DO ART. 2° DO DECRETO-LEI N° 911/1969 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Agravo de Instrumento em Decisão Interlocutória em Ação de Busca e Apreensão.

2. Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3. A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

4. O indeferimento do pedido liminar fundamenta-se na ausência de constituição em mora do agravado.

5. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante.

6. Assim, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor, é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2º, § 2º do Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

7. Destarte, da análise da notificação extrajudicial juntada à ID
6594067
, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato de alienação fiduciária (ID
31519856 - Pág. 3 – Autos de 1º grau)
, sendo o reconhecimento de comprovação da mora, medida que se impõe.

8. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora guerreada,
deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADIMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e agravado
ELIMAR SANTOS MOURA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810762-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO: ELIMAR SANTOS MOURA

EXPEDIENTE: 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,

inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 810895-70.2021.8.14.0006), indeferiu o pedido de liminar formulado na exordial pelo autor, tendo como ora agravado
ELIMAR SANTOS MOURA
.

Na decisão interlocutória ora agravada (ID 32979819 – autos de 1º grau), foi indeferido o pedido de Busca e Apreensão do veículo, objeto da ação, declarando, outrossim, a inconstitucionalidade incidental do §2° do art. 2° do Decreto Lei n° 911/1969.

Inconformada,
ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 6594067).

Aduz que a decisão atacada merece reforma, uma vez que, está favorecendo o agravado e prejudicando o ora recorrente, não havendo sucedâneo legal para o indeferimento da liminar de busca e apreensão do bem, objeto do litígio, tendo em vista a constituição em mora do devedor.

Assevera restarem preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de liminar, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes, estando o agravado constituído em mora.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a decisão proferida pelo Juízo de origem, para que seja afastada a determinação para comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada no endereço constante no contrato e por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora do ora agravado.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme ID 6594067.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6722460).

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 7142620).

É o relatório
.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 32979819 – Autos de origem),
in verbis
:

“Trata-se de ação de busca e apreensão por objeto garantido por alienação fiduciária.

Neste, a parte autora roga a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69, pretendendo o deferimento de medida liminar, sem oitiva da parte contrária. Juntou documentos.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido.

Entendo que não é caso do deferimento de medida liminar.

Observo que a notificação endereçada à parte ré não foi entregue à pessoa do requerido, a teor do demonstrado por meio do documento registrado sob o ID nº.31519861, página 03.

Data venia
a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e
obriga
a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor. Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da possa da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja assinada sem que a parte tenha sido notificada, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

No presente caso, verifico que no aviso de recebimento acostado ao processo (ID nº. 31519861, página 03) é claro ao evidenciar a inocorrência de entrega da correspondência à pessoa da suplicada, já que a assinatura aposta é diferente daquela que identifica o destinatário. Nessa razão, concluo
não ter havido a notificação pessoal da parte ré
.

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é
inconstitucional
no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar, demonstrar que a notificação foi entregue ao próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação
pessoal
.

DECLARO, INCIDENTALMENTE, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao segredo de justiça atribuído ao feito, quando da distribuição.

O procedimento em segredo de justiça, requer, tanto da secretaria, quanto do juízo, uma série de procedimentos diferenciados, que demanda tempo e custo públicos.

As hipóteses de tramitação em segredo de justiça estão elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil, sendo que este feito, de natureza cível, em que se demanda por dívida civil, não aparenta encontrar-se nas hipóteses de segredo de justiça.

Desta sorte, antes de demandar mais esforços especiais por conta do segredo de justiça (limitação de usuários permitidos à movimentação do feito, fila especial de tramitação - demandando maior esforço no controle, eis que deve ser de acordo com a ordem de conclusão dos demais, regramento especial para o cumprimento dos mandados, tramitação diferenciada à central de mandados, entre outros), entendo ser necessário que seja oportunizado momento para que a parte apresente as razões para ter atribuído o segredo de justiça ao feito.

INTIME-SE a parte autora da presente decisão, por seu patrono, via sistema PJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre a constituição em mora da parte ré e justifique a necessidade de tramitação do feito sob segredo de justiça.

Deixo de determinar o depósito da via original do contrato ante a demonstração da assinatura eletrônica no documento (celebrado entre as partes.

À secretaria, para certificar o adequado recolhimento das custas processuais.

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE e VOLTEM.

Ananindeua/PA, 27 de agosto de 2021.

Luís Augusto da Encarnação MENNA BARRETO Pereira

Juiz de Direito titular da 3a Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.”

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes, no caso concreto.

A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

Analisados os autos, verifico que o indeferimento do pedido liminar se fundamenta na ausência de constituição em mora do agravado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o referido diploma foi recepcionado pelo Constituição Federal de 1988, excetuando, somente, a previsão quanto a prisão civil do fiduciante, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECEPÇÃO DO DIPLOMA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, COM EXCEÇÃO DA MATÉRIA RELATIVA À PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE.

1.
O Decreto-Lei n. 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, com ressalva apenas em relação à prisão civil do devedor fiduciante
.
Precedentes
: AI 501.740-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 20/05/05; RE 281.029-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/06/01; e RE 349.703, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 05/06/2009.

2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DESCABIMENTO”

3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.
(STF. AI 626.431/SP. Min. Rel.
Luiz Fux. Data de julgamento 28/06/2012. DJe 01/08/2012).” (Negritou-se).

“1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Decreto-Lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988.

2
. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte:

a) constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69
.

b) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem.

3
. Assiste razão à parte recorrente. O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto.
Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009).” (Negritou-se).

Assim, para fins de ação de busca e apreensão, a mora do devedor é provada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos definidos pelo art. 2º, § 2º do Decreto, logo, pode ser recebida por terceiro.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada a respeito da desnecessidade de notificação pessoal do devedor, bastando que a carta seja enviada para o endereço constante no contrato:

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. "
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato
" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1272430/MS.
Quarta Turma. Min. Rel. Raul Araújo. Data de Julgamento em 06/08/2019. DJe 19/08/2019).” (Negritou-se).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária,
a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 1.339.973/SC.
Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 07/02/2019. DJe 14/02/2019).” (Negritou-se).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA. PRECEDENTES DA CORTE.

1
. Na jurisprudência da Corte para comprovar a mora não é necessário intimação pessoal, basta que o aviso por carta seja entregue no endereço do devedor, não se exigindo que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário
. No caso, porém, os endereços do contrato, da notificação e daquele em que efetivada a citação são diferentes tornando inadequada a aplicação da jurisprudência da Corte.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp 676.207/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Carlos Alberto Menezes Direito. Julgado em 07/06/2005. DJe 29/08/2005).” (Negritou-se).

Destarte, da análise da notificação extrajudicial juntada à ID
6594067
, constata-se que o endereço destinatário da carta corresponde aos exatos termos do endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato de alienação fiduciária (ID
31519856 - Pág. 3 – Autos de 1º grau)
, sendo o reconhecimento de comprovação da mora, medida que se impõe.

Assim, tendo por consideração a mora comprovada, entendo ser devida a liminar de busca e apreensão requerida, conforme disciplina o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão ora guerreada,
deferindo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/02/2022